Tribunal: TJDFT
Processo: 0704391-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONSUMIDOR E PROFISSIONAL DE SAÚDE. ERRO MÉDICO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO CORRETIVO. JUNTADA DE DOCUMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES. PACIENTE. SIGILO. LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS. INFORMAÇÕES PESSOAIS. INTIMIDADE. PRIVACIDADE. DADOS SENSÍVEIS. PROTEÇÃO. NECESSIDADE.
1. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Não sendo o caso, indefere-se o pedido de antecipação de tutela.
2. A Lei no 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados) dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou jurídica, tanto de direito público quanto privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e privacidade.
3. A lei exige o consentimento expresso do titular para o tratamento dos dados ou, tratando-se de crianças e adolescentes, o consentimento específico realizado por um dos pais ou representante legal (art. 7o, I e art. 14, §1o).
4. A documentação anexada aos autos originários, que trata dos relatórios médicos e dos procedimentos realizados que teriam ensejado ato ilícito passível de indenização pecuniária, atribuídos supostamente ao agravado, deve ser assinalada com sigilo para resguardar a intimidade da agravante. Os demais documentos e o trâmite processual, contudo, deverão permanecer público.
5. Recurso conhecido e provido.